Tribunal: TJPA
Processo: 0820376-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820376-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDA MAIARA OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0820376-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO MAIA SANTANA.

PACIENTE: RAIMUNDA MAIARA OLIVEIRA DE SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE O CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada por suposta integração à organização criminosa Comando Vermelho, nos termos do artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013. O impetrante sustenta constrangimento ilegal por ser a paciente mãe de três filhos menores, alegando ausência de fundamentação da prisão preventiva e existência de qualidades pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se a paciente preenche os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme o artigo 318, V, do Código de Processo Penal; (II) analisar a existência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar; e (III) avaliar se as qualidades pessoais da paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos exige comprovação de que a detida é a única responsável pelos filhos e que sua presença é imprescindível para os cuidados, o que não foi demonstrado nos autos.

4.

A paciente está vinculada a uma organização criminosa de extrema periculosidade, com vínculo estável e permanente, o que caracteriza hipótese excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, conforme ressalvado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP.

5.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa, em conformidade com o artigo 312, do Código de Processo Penal.

6.

Qualidades pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPP, exige comprovação de que a mãe é a única responsável pelos filhos menores e que sua presença é imprescindível, não bastando a mera existência da maternidade.

2.

A prisão preventiva de integrante de organização criminosa pode ser mantida, mesmo no caso de mãe de menores, quando presentes circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas, como a periculosidade da organização e o risco à ordem pública.

3.

A fundamentação da prisão preventiva com base na necessidade de garantir a ordem pública, na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração criminosa é idônea e suficiente para justificar sua manutenção.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 316 e 318, V; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 17 de fevereiro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Eduardo Maia Santana, em favor da paciente RAIMUNDA MAIARA OLIVEIRA, com prisão preventiva decretada em 29/08/2024, sendo cumprida no dia 10/10/2024, acusada pela prática do crime previsto no artigo 2º, § § 2º e 4º, incisos I, IV e V da Lei nº 10.850/2013, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0807745-55.2024.8.14.0401.

O impetrante aduz, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade; b) ausência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva; c) qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da Ação Penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prisão domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 23680280 - Página 1). As informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 23761799 - Páginas 1 a 8). Posteriormente o pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 23779764 - Páginas 1 e 2). Após o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24057350 - Páginas 1 a 12).

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que, a partir de data incerta, mas, pelo menos, entre a data de vestimenta que consta no cadastro até a data atual, a coacta RAIMUNDA MAIARA OLIVEIRA DE SOUSA, vulgo “RM”, juntamente com os corréus CLYNTON CLÉBER FERREIRA GEMAQUE, vulgo “PRETÃO”, RITIELI WESLEM BASTOS DA SILVA, vulgo “CICICO”, RAFAEL DOS SANTOS NECO, vulgo “RC”, MARIA RIGELLI MONTEIRO SILVA DE SOUSA, vulgo “RG”, PATRICK GOMES DA SILVA, vulgo “PK”, WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “GORDO” e LUCINEIA LIMA DA SILVA, vulgo “MORENA”, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV ou CVRL), com atuação no Estado do Pará, composta por mais de 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da organização criminosa e posição de comando, além de contar com participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho

celular smartphone XIAOMI MI 9 - MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à corré KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento.

No referido aparelho celular constam diversos cadastros de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico acima referido, houve também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre a paciente e os corréus, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

A autoridade policial justificou os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL no Estado do Pará, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros.

Foi apresentado pela autoridade policial, ainda, o registro de vários desses crimes que têm abalado a ordem no Estado do Pará.

Assim, como já referenciado, a Polícia Civil utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes no município de Ananindeua, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente a corré KLACIRLENE ARAÚJO - importante integrante da ORCRIM CVRL, já condenada pelo crime do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 nos autos da ação penal nº 0807228-21.2022.8.14.0401.

Importa mencionar que KLACIRLENE ARAÚJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora-geral do Estado dentro da organização criminosa.

Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc, ressaltando-se inclusive que, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da organização criminosa.

Do mesmo modo, os que já integram a organização criminosa também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na organização criminosa, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais.

Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na organização criminosa precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros.

Outrossim, cabe destacar que o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp se tornou nos últimos anos o principal canal de comunicação entre as facções criminosas. Isso se dá devido à segurança do aplicativo no que diz respeito à medida de interceptação telemática, bem como a capacidade de alcançar quantidades expressivas de integrantes em tempo real e de forma simultânea.

Por fim, é de conhecimento público e notório que o estatuto da organização criminosa Comando Vermelho, em seu artigo 11, diz que será punido o faccionado que sem cautela e critério inserir na organização criminosa pessoas “com mancha no passado”. Já em trecho do artigo 12, é dito que não serão aceitos impostores infiltrados em hipótese alguma. Ou seja, o fato de os acusados terem cadastro no Comando Vermelho, encontrados nos dados extraídos do aparelho telefônico de uma de orientadora-geral da facção, não deixa dúvida quanto ao envolvimento deles com a organização criminosa.

Assim sendo, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação da coacta e dos corréus.

A coacta RAIMUNDA MAIARA OLIVEIRA DE SOUSA, vulgo “RM 15”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde o ano de 2021, data de vestimenta (23/12/2021), conforme cadastro da organização criminosa.

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que a paciente promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Eis os fatos.

PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que foi juntado ao feito documentos que comprove que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores, sendo um com 14 (quatorze) anos de idade e 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 23671320 - páginas 1 a 3), todavia não há nos autos qualquer documento que comprove que a coacta é a única responsável pelos(as) filhos(as) e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento dos(as) menores. Assim, constata-se que a paciente não tem direito à prisão domiciliar, tendo em vista que no caso
sub examen
, segundo a exordial acusatória, a coacta RAIMUNDA MAIARA OLIVEIRA, possuí a alcunha de “RM 15”, bem como ocupa um cargo na organização criminosa Comando Vermelho, tendo ingressado na citada organização criminosa no dia 23/12/2021, evidenciando o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para a denegação do pleito, ressalvada na decisão do Supremo Tribunal Federal, o que não preenche, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, a custódia também é necessária para garantir a ordem pública, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.[...]

[...]Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.[...]

Assim a custódia foi mantida no dia 02/12/2024.

[...]De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes, os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedora de revogação/substituição, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos réus – ID 124619731, bem como da decisão que indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva – ID 129660554, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.[...]

[...]No caso sub examen, ressai das investigações que a ré RAIMUNDA MAIARA OLIVEIRA DE SOUSA possuiria a alcunha “RM 15”, bem como seria integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho desde 23/12/2021, evidenciando, em um juízo perfuntório, o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, também em um juízo perfunctório, que os seus filhos menores de 12 anos estariam em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF, sendo imperioso, pois, o indeferimento do mesmo.

Pelo exposto, corroborado pelos pareceres Ministeriais constantes dos ID’s 132423363 e 132517717, indeferimos os pleitos realizados pelas defesas dos réus.[...]

Sendo assim, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 17 de fevereiro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025